Tribunal: TJMT
Processo: 1015312-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015312-55.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alíquota, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MARCELUS MESQUITA - CPF: 326.081.601-15 (AGRAVANTE), DIRCE INES DE CAMPOS MESQUITA - CPF: 361.525.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA VIA BACENJUD ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, apenas quando o executado for validamente citado e não pagar nem nomear bens à penhora é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BACENJUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Marcelus Mesquita
contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liberação dos valores penhorados, sob o fundamento de que não houve comprovação de que os mesmos são referentes à remuneração do agravante e de que a conta bancária não recebe outros depósitos além de proventos.

Inconformado, assegura o agravante, em síntese, que não é admissível determinar a constrição de seus bens, visto que não há nos autos nenhuma tentativa prévia de citação do executado para que seja aplicada a hipótese legal prevista nos art. 830 e 854, ambos do CPC.

Assevera ainda que o artigo 854,
caput
, do CPC, dispõe que a possibilidade da penhora de dinheiro (depósito ou aplicação financeira) depende de requerimento do exequente, ou seja, não pode ser realizada de ofício, todavia, não há nos autos notícia de tal requerimento apresentado pelo exequente/agravado.

Alega, por fim, que
“os valores penhorados (R$ 7.824,45 da sua conta do banco Itaú e R$ 848,68 da sua conta do Banco Bradesco, totalizando R$ 8.674,13) é praticamente a totalidade do valor que percebe em razão da prestação de serviços ao SINDENERGIA (R$ 9.390,00). Dessa forma, não há como os valores penhorados serem desvinculados daqueles percebidos pelo executado a título de honorários, havendo total nexo de causalidade entre os recibos apresentados e os valores constritos”.
(id.19003983)

Com essas considerações, requer
“a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, pois todo o exposto demonstra verdadeira afronta aos direitos do agravante, motivo pelo qual a decisão ora atacada deve ser suspensa de imediato, e, ao final, reformada”
. (id.19003983)

O efeito suspensivo foi concedido para fim de determinar desbloqueio dos valores penhorados nos autos da Ação no 37335-98.2010.811.0041. (id. 20586472)

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta (id. 23878463) pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id 25958960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por
Marcelus Mesquita
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da execução fiscal, promovida pelo Estado de Mato Grosso, determinou o bloqueio
online
nas contas do recorrente.

O presente recurso comporta provimento.

Extrai-se dos autos que a execução fiscal originária foi fundada em certidão de dívida ativa (no 20108978), em que o exequente, ora agravado, alega que é credor do agravante no aporte de R$ 4.042,86, em razão da suposta falta de recolhimento de ICMS.

No despacho inicial, o Juízo determinou a citação do agravante, contudo, a secretaria da Vara não procedeu ao envio da citação pelo correio em face da ausência da contrafé da petição inicial, promovendo a intimação do agravado a fim de providenciar as diligências necessárias ao cumprimento do mandado.

Em seguida, em razão da sua inércia, o Juízo determinou a suspensão do feito, com remessa ao arquivo provisório.

Ato contínuo, em 04/2019 o Juízo determinou a constrição de ativos financeiros do agravante, sem que houvesse sequer a sua citação e mesmo passados nove anos da propositura da ação e sete anos da suspensão do processo.

Logo, sem maiores delongas, necessário ressaltar que o Superior Tribunal de justiça firmou entendimento no sentido de que, apenas quando o executado for validamente citado e não pagar nem nomear bens à penhora é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BACENJUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA PENHORA VIA BACENJUD ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.I -
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BACENJUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.
Precedentes: AgRg no AREsp 507.114/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 18/08/2014; AgRg no AREsp 512.767/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 03/06/2015. II - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1691646/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017). [g.n]

E, ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. LEGALIDADE. REALIZAÇÃO DA PENHORA ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. I. A partir da edição da Lei no 11.382/2006, que deu nova redação ao art. 655 do CPC, o dinheiro em espécie ou depósito em instituição financeira tem preferência sobre todos os outros bens do devedor, não havendo violação ao princípio da menor onerosidade, a penhora on line, pelo Sistema Bacen-Jud. Orientação do STJ adotada em sede de recurso repetitivo (Resp no 1.112.943/MA). II. Caso concreto,
o Estado requer a determinação do bloqueio de valores de ativos financeiros da empresa devedora antes mesmo da citação, o que não se pode admitir.
Agravo desprovido”.
(Agravo de Instrumento No 70053790358, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 10/07/2013). [Destaquei]

Dessa forma, o provimento do recurso é medida impositiva, diante da promoção de bloqueio na conta do agravante sem que tenha ocorrido a sua citação, consoante determina a legislação aplicável ao caso e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para determinar a liberação dos valores bloqueados na conta do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020